Tribunal: TJDFT
Processo: 0749451-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749451-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CIVEL DE BRASILIA DF REQUERIDO: JOSE MIRAMAR FERREIRA D E S P A C H O Retifique-se a autuação para que o Juízo Excepto conste como requerido e o requerente José Miramar Ferreira. Deixo de atribuir efeito suspensivo ao Incidente. Comunique-se ao Juízo Excepto. Após, sob pena de REJEIÇÃO LIMINAR, ao requerente, José Miramar Ferreira, para declinar, no prazo de 5 (cinco) dias, quais fatos OBJETIVOS e POSTERIORES levariam à suspeição do Juízo Excepto, quando, pelo compreendido, já fora arguida suspeição e rejeitada monocraticamente na Primeira Câmara Cível em outro Incidente. A propósito, as hipóteses fáticas devem ser capituladas a previsões normativas constantes do Código de Processo Civil, também sob pena de rejeição. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator